Tribunal: TJBA
Processo: 0537341-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537341-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS E SOUZA CAFRUNI, ANDRE LUCAS RIBEIRO

APELADO: JOAO PAULO FRAGOSO BLUMETTI

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ALICE MENEZES DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO.
LUCROS CESSANTES DE 0,5%. TERMO INICIAL DA MORA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual tendente a eliminar do julgado obscuridade, contradição, omissão ou a corrigir erro material, apresentando-se como o expediente adequado para o aperfeiçoamento do
decisum
, a teor do disposto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

2. Devidamente examinada as arguições suscitadas pelo embargante, não subsiste nenhuma omissão a ser eliminada pela via eleita, mas mera pretensão de revisitação do entendimento esposado na decisão meritória.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0537341-63.2015.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes
CAMBOIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
,

e, como embargado,
JOÃO PAULO FRAGOSO BLUMETTI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator